Tribunal: TJPA
Processo: 0803404-06.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803404-06.2021.8.14.0008

APELANTE: NELY DE JESUS BARBOSA

APELADO: TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO METODOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, ajuizada por genitora em face de empresa proprietária de caminhão, julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova suficiente acerca da dinâmica do sinistro, do nexo causal e da conduta imputável aos demandados, após julgamento antecipado do mérito. A autora sustenta cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal e pericial, discute os efeitos da revelia do corréu denunciado e requer a cassação da sentença ou, alternativamente, a condenação da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com improcedência fundada em insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve fatos dependentes de dilação probatória; (ii) estabelecer se, diante da revelia de um dos corréus e da existência de controvérsia fática relevante, era possível encerrar o feito sem prévia instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a questão for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente, tornando desnecessária a dilação probatória (CPC, art. 355).

4.

A sentença reconhece a inexistência de prova suficiente quanto à dinâmica do acidente, ao nexo causal e à imputação de responsabilidade, o que evidencia a centralidade de fatos controvertidos e afasta a prescindibilidade da instrução.

5.

É contraditório julgar antecipadamente a lide e, simultaneamente, fundamentar a improcedência na insuficiência de provas sobre fatos determinantes, pois, se faltam elementos fáticos relevantes, impõe-se a abertura da fase instrutória (CPC, art. 370).

6.

A instrução probatória destina-se à formação do convencimento judicial e não pode ser suprimida quando há controvérsia fática dependente de prova técnica e testemunhal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

O indeferimento implícito da produção de provas, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, configura error in procedendo e enseja a nulidade da sentença.

8.

A existência de pluralidade de réus, com contestação apresentada por um e revelia decretada em relação a outro, reforça a necessidade de adequada organização e saneamento do processo, não se mostrando coerente encerrar o feito por insuficiência probatória sem tratamento consistente das consequências processuais da revelia.

9.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a nulidade de sentença proferida sem oportunizar a produção de provas pertinentes quando há controvérsia fática relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria sentença reconhece a insuficiência de provas sobre fatos controvertidos essenciais.

2.

É incompatível julgar improcedente o pedido por déficit probatório e, simultaneamente, afastar a fase instrutória quando a controvérsia demanda prova técnica ou testemunhal.

3.

O indeferimento da produção de provas pertinentes, seguido de julgamento de mérito por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 357, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC 08019387520218140040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJ-SP, AC 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 17.12.2019; TJ-MG, AC 0029203-44.2016.8.13.0378, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 17.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Acidente de Trânsito com resultado morte
, ajuizada por
NELY DE JESUS BARBOSA
em face de
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A. (TAMBASA)
, na qual a autora atribuiu à requerida responsabilidade civil pelo óbito de seu filho, ocorrido após colisão com caminhão identificado nos autos.

A petição inicial foi recebida por decisão de ID 41927604, que também deferiu justiça gratuita e determinou a citação; posteriormente, a autora requereu julgamento antecipado (petição ID 51424801), tendo a ré apresentado contestação (ID 51551664) e a autora apresentado réplica (ID 52577464).

No curso do feito, foi deferida a denunciação da lide ao proprietário do veículo indicado como envolvido no acidente, Jason Ferreira Costa, por decisão de ID 137100426, com determinação de sua citação. Consta certidão de ID 143172783 informando que o denunciado foi citado e não apresentou contestação; em seguida, a autora requereu a decretação de revelia e o julgamento antecipado (manifestação ID 148408574).

Ao final, foi prolatada sentença de mérito sob o ID 31837860, na qual o juízo reconheceu a possibilidade de julgamento antecipado e julgou
improcedentes
os pedidos, por entender que, embora o dano (óbito) fosse incontroverso, não houve prova suficiente da dinâmica do acidente, do nexo causal e de conduta culposa/dolosa imputável aos demandados, ressaltando o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Na mesma decisão, consignou-se a revelia do denunciado, sem presunção de veracidade das alegações autorais em razão da existência de contestação por outro réu, e fixaram-se custas e honorários com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, juntado sob ID 31837863, sustentando, em síntese, cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal e pericial, além de discutir os efeitos da revelia do denunciado, a responsabilidade da empresa e a suficiência de prova indiciária; requereu a reforma integral para condenação por dano moral, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

A ré apresentou contrarrazões sob ID 31837868, defendendo a manutenção da sentença, com impugnação às alegações recursais, afastando cerceamento de defesa e presunções derivadas da revelia, e reiterando a ausência de prova apta a demonstrar a dinâmica do sinistro, o nexo causal e a responsabilidade civil da apelada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Na apelação (ID 31837863), a recorrente sustenta, em essência, que a sentença de improcedência deve ser reformada (ou anulada) porque: (i) houve
cerceamento de defesa
com julgamento antecipado
sem a produção de prova testemunhal e pericial
capaz de esclarecer a dinâmica do acidente e o vínculo do condutor com a empresa; (ii) a
revelia
do corréu/proprietário do veículo deveria produzir
presunção de veracidade
(confissão ficta) quanto aos fatos narrados na inicial; (iii) a empresa responderia de forma
objetiva
, seja por atos de
preposto
(arts. 932, III, e 933 do CC) seja pela
teoria do risco da atividade
(art. 927, parágrafo único, CC), bastando a identificação do motorista/veículo como ligados à ré; (iv) o conjunto de
provas indiciárias
(BO, fotos e depoimentos) seria suficiente para a formação do convencimento e a sentença teria exigido prova excessiva, com indevida distribuição do
ônus da prova
, razão pela qual pede inclusive
inversão
(art. 6º, VIII, CDC, e art. 373, §1º, CPC); e (v) o
dano moral
decorrente da morte do filho seria
in re ipsa
, com pedido de condenação em
100 salários-mínimos
, acrescido de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária.

A apelação merece provimento para cassar a sentença de primeira instância.

O ponto nuclear é o desacerto metodológico da marcha processual que conduziu ao julgamento antecipado e, simultaneamente, à improcedência fundada em déficit probatório.
Consta que a parte autora, por meio da peça de

ID n. 31837859
, postulou o julgamento antecipado
se
a causa estivesse madura,
ou
, não sendo o caso, a prática dos atos subsequentes de instrução conforme o rito aplicável, o que traduz requerimento condicional e funcionalmente compatível com a ideia de saneamento e organização do processo.

Não obstante, a
sentença de

ID n. 31837860
julgou antecipadamente o mérito e extinguiu o feito com resolução (art. 487, I, CPC) pela improcedência, assentando como
ratio decidendi
a “ausência de provas suficientes” acerca da dinâmica do sinistro, do nexo causal e da imputação subjetiva/objetiva.

Tal combinação revela contradição interna: se a controvérsia dependia, segundo o próprio
decisum
, de elementos fático-probatórios não esclarecidos nos autos, então, por definição, a fase instrutória não era dispensável nem inútil, o que afasta o cabimento do art. 355 do CPC como fundamento bastante para encerrar o processo sem oportunizar a produção de provas pertinentes.

Com efeito, o
julgamento antecipado do mérito
constitui técnica de aceleração procedimental reservada a hipóteses em que (i) a questão for exclusivamente de direito, ou (ii) sendo de fato e de direito, esteja o feito suficientemente instruído, de modo que a dilação probatória se mostre prescindível ou estéril.

A decisão de ID n. 31837860, entretanto, adota como premissa a imprescindibilidade de esclarecimento sobre a dinâmica do acidente e o nexo causal — isto é, reconhece a centralidade de fatos controvertidos — e, ainda assim, conclui pela improcedência por insuficiência do acervo probatório, operando verdadeira “decisão-surpresa probatória” contra a parte que, em termos processuais, deveria ter sido chamada a cumprir ou complementar seus encargos instrutórios mediante a abertura efetiva da instrução.

Em outras palavras: é incompatível afirmar, ao mesmo tempo, que o julgamento antecipado é adequado e que o pedido é improcedente porque faltam provas acerca de fatos determinantes. Se faltavam provas relevantes, a consequência processualmente coerente era a superação do estado de incerteza mediante instrução adequada (art. 370, CPC), e não a antecipação da decisão para, paradoxalmente, penalizar o próprio déficit de convencimento que a instrução se destina a suprir.

Essa contradição é ainda mais sensível quando cotejada com a estrutura pública do processo e com a função das regras de presunção e de distribuição do ônus da prova.

A instrução probatória tem como destinatário privilegiado o convencimento judicial; o processo, enquanto instituto de direito público, não se exaure em ser mera “coisa das partes”, impondo ao órgão julgador atuação ordenadora e, quando necessário, instrutória, para que a decisão de mérito resulte de cognição adequada e estável.

Nessa perspectiva, presunções legais (
juris tantum
) e regras de ônus probatório não existem para legitimar o encerramento prematuro do processo diante de um vazio de provas, mas para orientar a decisão
quando
, apesar da oportunidade real e efetiva de instrução, persistirem zonas de incerteza racionalmente inevitáveis.

Ocorre que, se o próprio julgamento antecipado pressupõe que as partes já tiveram oportunidade de cumprir seus encargos probatórios em nível suficiente — ou que a prova postulada é inútil ou protelatória — não se pode converter a “falta de provas” em fundamento de improcedência sem que se tenha assegurado, concretamente, a via adequada para a produção das provas pertinentes ao caso, sobretudo quando a controvérsia recai sobre fatos típicos de demonstração por prova técnica e testemunhal (dinâmica do evento, circunstâncias da colisão, identificação operacional do condutor).

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por LUIZ LEMOS ANDRADE contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em decorrência de acidente de trânsito, movida contra RAFAEL ANDRADE DE MELO. O autor alegou que seu veículo colidiu com uma vaca de cor preta que invadiu a pista após ser espantada por motoqueiros, nas proximidades da propriedade do réu. Requereu indenização pelos prejuízos materiais e morais, sob a alegação de que o animal pertenceria ao recorrido. A sentença indeferiu o pedido por ausência de provas suficientes quanto à propriedade do animal e ao nexo causal, sem a realização de audiência de instrução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na decisão de primeiro grau, em razão do julgamento antecipado da lide sem saneamento do feito e sem oportunizar a produção de prova oral requerida pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito sem intimação das partes acerca da intenção de encerramento da instrução viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 6º do CPC. A ausência de manifestação judicial sobre os pedidos de produção de prova oral, especialmente diante de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. O indeferimento implícito da produção probatória, seguido de julgamento de improcedência por ausência de provas, representa error in procedendo, cuja consequência é a nulidade da sentença. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução quando há controvérsia fática que demanda prova oral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes acerca da desnecessidade de provas, especialmente quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova oral
.
A ausência de saneamento do feito e a supressão da fase instrutória afrontam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa
. O vício processual por cerceamento de defesa impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, 357 e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 770037/SP, Rel . Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12 .2022; TJ-RO, AC 7012495-96.2022.8.22 .0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 19 .05.2023; TJ-GO, AC 5087099-35.2023.8 .09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j . 14.12.2023; TJ-CE, AC 0258813-25.2022 .8.06.0001, Rel. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j . 21.06.2023. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019387520218140040 26492132, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos
. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26 .0268, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019) (Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO.
O cerceamento de defesa se configura e, por consequência, ocorre ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a prova que deixou de ser produzida se caracteriza como relevante e imprescindível para a solução da lide.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00292034420168130378, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022) (Grifei).

Por fim, a peculiaridade dos fatos processuais agrava o vício decisório: houve contestação por um dos réus, mas não por outro, com decretação de revelia do corréu que permaneceu inerte.

Nessa conformação, a adoção do art. 355, II, CPC para julgamento antecipado — e, concomitantemente, a improcedência por “ausência de provas” — mostra-se ainda mais problemática, porque não oferece tratamento consistente às consequências processuais da revelia (presunção
juris tantum
) nem às limitações decorrentes da pluralidade de demandados com defesas assimétricas.

Em cenário como esse, a solução adequada não é encerrar o mérito sob o argumento de insuficiência probatória, mas restituir o processo à sua finalidade instrutória, permitindo que o juízo de origem saneie o feito, delimite pontos controvertidos e viabilize a produção de provas úteis ao esclarecimento da dinâmica do sinistro e da imputação de responsabilidade.

Assim, diante do ato processual contraditório do Juízo
a quo
, impõe-se
cassação

da sentença de

ID n. 31837860
,
com

retorno dos autos à primeira instância

para regular instrução
, ficando prejudicado, por ora, o exame de mérito indenizatório em cognição exauriente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para

CASSAR

a sentença de

ID n. 31837860
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem

a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a prévia

delimitação dos pontos controvertidos
(CPC, art. 357) e a adoção das providências probatórias pertinentes (CPC, art. 370), inclusive, se requerida e reputada útil, a
produção de prova testemunhal e pericial
, ou outras diligências adequadas à reconstrução da dinâmica do sinistro e à apuração das circunstâncias relevantes ao exame da responsabilidade civil.

Ficam
prejudicadas
, por ora,
as demais teses de mérito deduzidas na apelação de

ID n. 31837863

e rebatidas nas contrarrazões de ID n. 31837868
, porquanto a controvérsia depende de adequada formação do acervo probatório em primeiro grau.

Em razão da cassação, a análise sobre eventual condenação e critérios de quantificação do dano moral, bem como consectários legais, deverá ser realizada pelo Juízo
a quo
após a instrução e novo julgamento, observados o contraditório e a motivação adequada.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026